Tribunal: TJBA
Processo: 8058297-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058297-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANE MARIA SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZANE MARIA SANTOS BORGES contra decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário n.º 8116357-69.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando, entretanto, o parcelamento das custas em cinco vezes, nos termos do Ato Conjunto TJBA n.º 16/2020. A decisão baseou-se em elementos dos autos que contradizem a alegada hipossuficiência da autora, como sua condição de administradora de empresa e o valor da demanda (R$ 176.555,34).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência, diante de elementos objetivos que indicam capacidade econômica incompatível com o benefício.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, salvo quando houver nos autos elementos que infirmem essa presunção.

A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade contributiva, como renda considerável, movimentações financeiras e litígios envolvendo valores expressivos.

No caso concreto, os documentos apresentados não afastam as razões da decisão de origem, que, com base em critérios objetivos, reconheceu que a Agravante possui condição financeira para suportar os custos do processo, ao menos de forma parcelada, como autorizado pelo Ato Conjunto TJBA nº 16/2020.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão do benefício, mas somada ao contexto econômico apresentado, enfraquece a alegação de hipossuficiência.

Ausência de comprovação inequívoca da alegada vulnerabilidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

A declaração unilateral de pobreza não prevalece quando o conjunto probatório evidencia capacidade econômica da parte para suportar os encargos do processo, ainda que parceladamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8058297-09.2024.8.05.0000,
em que figuram como parte Agravante
SUZANE MARIA SANTOS BORGES
e parte Agravada
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e julgando prejudicado o agravo interno interposto.